Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713464-66.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É lícita a cobrança de juros moratórios e deve ser aplicada a taxa estabelecida em contrato. 2. A atualização monetária serve, tão somente, para recompor a desvalorização da moeda, sendo o INPC o índice oficial adotado por esta Corte para tal finalidade. 3. O art. 406 do Código Civil só deve ser utilizado em caso de omissão no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar, portanto, em substituição dos índices contratados pela taxa SELIC. 4. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da SELIC como índice único de atualização, vedada qualquer cumulação com outros índices, em conformidade com os Temas 99 e 112 do STJ, justamente para evitar a duplicidade de encargos e a penalização excessiva do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as futuras publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48.163. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 406 do CC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULAS PENAIS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS COM NATUREZAS DISTINTAS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E CULPA PELA RESCISÃO, ROYALTIES, E DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA AFASTADA. CONVENÇÃO EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ... 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. Precedentes. 4. No caso, a Taxa SELIC não foi aplicada como índice de correção monetária e juros de mora, pois o contrato de franquia previa expressamente outros índices. 5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.722.569/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Determino que as futuras publicações da parte recorrente sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48.163 e as da parte recorrida, por sua vez, única e tão somente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023